Tribunal: CARF
Processo: 18108.000493/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000493/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO PROCESSAMENTO DE TEXTOS LIBERDADE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/06/2007
PAF. FALECIMENTO DO ÚNICO REPRESENTE LEGAL DA EMPRESA.
HERDEIROS.
REPRESENTANTE.
QUOTAS
POR
HERANÇA.
INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE PARA DEFESA. PROCEDÊNCIA.
Tem em vista que os herdeiros estão legitimados pelo contrato social da
empresa para representar o sócio administrador, a impugnação deve ser
conhecida e julgada sua materialidade.
Em casos de falecimento da única sócia da empresa deve ser anulada decisão
que não conheceu da impugnação, uma vez que o inventariante estava
legitimado para representar sócio falecido, para que seja realizada a
representação processual
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000493/2007-20
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000493/2007-20

Trata-se de Recurso Voluntário apresentando por CENTRO PROCESSAMENTO
DE TEXTOS LIBERDADE LTDA ME, em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido
julgado procedente.
Segundo o relatório de primeira instância, trata-se de crédito composto de
contribuições de segurados empregados, arrecadadas mediante desconto da respectiva
remuneração, e não repassadas à Seguridade Social na época própria.
Informa o Relatório Fiscal (fls. 36 a 41) que os valores foram apurados em folhas
de pagamento e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e
que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
A empresa foi regulamente cientificada da ação fiscal por meio de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF e Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, bem como intimada a
apresentar os documentos mediante Termos de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD (fls. 31/34).
A impugnação não foi acolhida em razão de ter sido verificada a ilegitimidade de
parte para a defesa.
Nas e-fls. 83 e seguintes a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário
alegando, em síntese, a legitimidade da parte em recorrer, bem como pede para que seja
analisada as razões de sua impugnação, tendo em vista que não foi oportunizado o devido
processo legal à ao espólio ou sucessão da contribuinte falecida, que respondia pela
representação da empresa autuada.
Diante dos fatos narrados, é breve o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O RECURSO VOLUNTÁRIO É TEMPESTIVO E PORTANTO, PASSO A ANALISÁ-LO.
DA REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE
O início da ação fiscal ocorreu em 06.07.2007, conforme se constata da e-fl. 34.
Em 01/10/2007 foi juntado AR com a intimação da empresa (e-fl. 45).
Na e-fl. 49 foi juntado a certidão de óbito de Cristina Yuni Toyota, dando conta
que essa veio a falecer em 16 de agosto de 2007, sócia-gerente da qual respondia integralmente
pela empresa, conforme se constata do contrato social juntado nas e-fls. 65.
Na e-fl. 47 existe uma procuração da empresa outorgando poderes aos patronos
da causa, assinado por YOSHIE TOYOTA.
A impugnação da parte recorrente não foi conhecida pelos seguintes motivos:
“Como se vê, ao contrário do que alega a impugnante, e em razão mesmo dos
dispositivos legais por ela invocados, não é possível admitir que, de modo
automático, os genitores da Sra. Cristina tenham passado a representar a
sociedade unicamente pelo fato de serem seus únicos herdeiros. O que ocorre é
uma transmissão imediata dos bens aos herdeiros, mas , em se tratando de
existir uma pessoa jurídica entre os bens, a representação judicial e extrajudicial
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000493/2007-20

desta depende de outros atos jurídicos, a saber, a designação de inventariante
com poderes de administração ou designação judicial de um administrador.
A regularidade da representação da empresa passa pela abertura de inventário e
designação judicial do inventariante, este sim com poderes_para outorgar
procuração para a representação processual que ora se discute, pois lhe
incumbiria a representação passiva do espólio, na forma do art. 991 do CPC,
invocado pela própria notificada. A peça impugnatória e' expressa no sentido de
que “(...) o inventário não foi aberto (...)” (fls. 51) e a genitora outorgou
procuração ao advogado signatário da defesa, e, embora herdeira, não apresenta
condição jurídica para tanto.
Assim, no presente caso, não há que se falar em regularidade da representação
processual, pois a Sra. Yoshie Toyota, embora se intitule inventariante no
instrumento de mandato de fls. 59, não comprova tal condição.

Nesse sentido, em atenção ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório,
bem como das normas civis e processuais em vigor entendo que deve ser provido o presente
recurso. Senão vejamos.
A responsável pela empresa veio a falecer um mês após o início da ação fiscal. A
decisão de primeira instância deveria ter intimado o espólio ou a inventariante da sócio
responsável pela empresa, uma vez que o falecimento é causa de direcionamento de diversos atos
civis e tributários.
No Recurso Voluntário apresentado foi juntado documento do tabelião Oliveira
Lima , 15o Notas de São Paulo, Capital, informando que o SR. YOSHIE TOYOTA é a
inventariante, e mãe da falecida Cristina Toyata, e que por sua vez é a representante legítima da
única sócia da empresa recorrente. Essa foi o mesmo que emitiu poderes para apresentação da
Impugnação.
Ademais, a referida YOSHIE é herdeira necessária, em razão da cláusula quinze
do contrato social, da qual afirma que as quotas são repassados aos herdeiros necessários. Com
isso, na época da apresentação da impugnação a representante da falecida já estava legitimada a
apresentar a defesa fiscal.
Assim, com a regularização da representação processual, com a devida
legitimidade para atender aos interesses do contribuinte falecida, a decisão a quo deve ser
anualda, para que seja proferida nova decisão.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, Voto Conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO para que seja anulada a decisão de primeira instância, a fim de que seja
analisadas as razões da defesa em impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000493/2007-20

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital